Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO DA BANCA AVALIADORA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA RECUSA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O candidato juntou elementos aos autos que, apesar de não vincularem a decisão da banca examinadora, apontam que a invalidação de sua autodeclaração deveria ser, ao menos, acompanhada de parecer ou justificativa que fundamente a invalidação da autodeclaração do candidato, limitando-se, na contestação, a apresentar o conceito da palavra ‘’fenótipo’’.
2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o Poder Judiciário só deve intervir nas decisões da banca organizadora em caso de flagrante ilegalidade, hipótese que se verifica nos autos, uma vez que a falta de justificativa individualizada para a recusa da autodeclaração resulta em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do candidato, razão pela qual a anulação do ato administrativo é medida que se impõe.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.